Tribunal: STF
Processo: RE 395459
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança do IPTU pela alíquota mínima nos casos de declaração da inconstitucionalidade da sua progressividade. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 602.347. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC.